Tribunal: TJES
Processo: 5003859-35.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003859-35.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MARTINS
RECORRIDO: LASER JET CAR VEICULOS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2878271).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DA PENHA MARTINS
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
c)
que houve inobservância do Código de Defesa do Consumidor;
d)
que não há qualquer comprovante assinado pela recorrente referente aos produtos supostamente recebidos;
e)
que a desorganização das recorridas causou inúmeras cobranças indevidas;
f)
que não há qualquer prova de débito em aberto;
g)
que os pedidos constantes na inicial sejam julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da questão cinge-se em apurar se há ou não legalidade na cobrança do suposto débito imputado à recorrente, que afirma receber diversas ligações de cobrança e superveniente do interesse de agir da autora, posto que resta comprovado nos autos a quitação do financiamento e a transferência do veículo por parte do recorrido. Além disso, se a negativação do nome da recorrente junto ao SERASA é de responsabilidade do recorrido e, caso seja, se faz jus à indenização por danos morais.

Na sentença, o Juízo
a quo
constatou a transferência do veículo e a consequente quitação do financiamento, o que tornou inócuo o provimento recursal. Além disso, entende que não há comprovação de que elementos como a imagem, honra, reputação e sentimentos íntimos da recorrente foram atingidos, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, seguindo a linha do Juízo
a quo
, entendo que houve a perda parcial e superveniente do interesse de agir, dada a comprovação da transferência do veículo no dia 01/04/2022, o que, por conseguinte, comprova a quitação do financiamento.

Em que pese a alegação da recorrente de que a transferência do veículo e a consequente quitação do financiamento se deram fora do prazo previsto em contrato, não vislumbro qualquer tipo de prejuízo à recorrente por consequência disso.

Ademais, não logrou êxito em comprovar nenhum tipo de dano à sua imagem, honra e sentimento, além de não haver nos autos qualquer tipo de desrespeito moral, aflição e lesão imaterial.

Por fim, vale destacar que a negativação do nome da recorrente se deu por sua culpa exclusiva. Nota-se no comprovante de negativação junto ao SERASA (ID. 2878238) que a parcela relativa à inadimplência venceu em 15/05/2021, ou seja, antes da venda do veículo.

Além disso, sua inclusão se deu em 09/07/2021. Assim, caso houvesse convenção contratual que obrigasse a recorrida a quitar toda e qualquer dívida relativa ao veículo - o que, após análise detida dos autos, não se aduz -, teria até o dia 18/12/2021 para tal quitação, o que não lhe atribuiria responsabilidade na inserção do nome da recorrente junto ao órgão de negativação.

Portanto, entendo pela perda parcial e superveniente do interesse de agir da autora e pela não comprovação de qualquer tipo de dano moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA E QUITAÇÃO. PERDA PARCIAL E SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. VEÍCULO JÁ TRANSFERIDO E QUITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.